Tribunal: TJSP
Processo: 1006083-39.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. SÓCIO RETIRANTE. Na apuração de haveres o juiz deve sempre respeitar aquilo que está previsto no contrato social ou, no caso de omissão contratual, aplicar a regra do artigo 1.031 do Código Civil, que considera o valor patrimonial real na data da resolução, apurado em balanço especial de dissolução. Inexistente contabilidade regular, ainda que se tentasse

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. SÓCIO RETIRANTE. Na apuração de haveres o juiz deve sempre respeitar aquilo que está previsto no contrato social ou, no caso de omissão contratual, aplicar a regra do artigo 1.031 do Código Civil, que considera o valor patrimonial real na data da resolução, apurado em balanço especial de dissolução. Inexistente contabilidade regular, ainda que se tentasse realizar a reconstituição, não seria possível apurar os valores reais, porque a documentação trazida pelas partes não é suficiente para comprovar as receitas e as despesas. Perícia realizada nos limites da sua designação. Não se verificam falhas técnicas e inconsistências na perícia que coloquem em dúvida a conclusão do expert, profissional capacitado e imparcial, da confiança do juízo de origem.
Recurso desprovido.